Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741978-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726076-45.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa dos endereços atualizados das partes executadas para fins de penhora de bens móveis; restrição dos veículos; suspensão da CNH e passaporte; bloqueio de cartões de crédito e chaves pix dos executados; bem como a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa). Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto sem que, no ato de interposição do recurso, fosse comprovado o recolhimento do preparo, tampouco requerida a concessão da gratuidade de justiça, o que impõe o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 14:41:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador